Tribunal: TJMT
Processo: 1024494-60.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024494-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0002-26 (EMBARGADO), YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.817.052/0001-06 (EMBARGADO), RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 01.383.537/0001-40 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), FAUSTO MITUO TSUTSUI - CPF: 886.743.988-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1024494-60.2022.8.11.0000 – ID nº 167658664

EMBARGANTES
: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA E RICARDO ALVES ATHAIDE

EMBARGADOS
:

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA E YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
-

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA -

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO - MATÉRIA QUESTIONÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Em se tratando de matéria questionável que pode deixar dúvidas quanto à fixação ou não dos honorários advocatícios, por si só justifica apresentação dos embargos de declaração, portanto, inaplicável a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA E RICARDO ALVES ATHAIDE
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 167658664
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 166421198
que
deu parcial provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento nº
1024494-60.2022.8.11.0000
,
para
excluir os honorários advocatícios
.

Em suma, aduz a parte embargante que o v. acórdão se mostra omisso quando ao cumprimento do
artigo 85, §§ 1º e 2º do CPC/15
, o qual entende que faz jus.

Informa que a verba honorária é devida ao patrono das recuperandas que laborou nos autos da habilitação do crédito, sendo a tese de litispendência devidamente acolhida pelo juízo de origem, bem como por esse E. Tribunal de Justiça.

É completa:

“(...) Desse modo, em reverência ao disposto no artigo 85 do CPC, e ainda, pelo princípio da causalidade, considerando que a agravante que propôs demandas diversas com a mesma causa de pedir e pedido, a qual já transitou em julgado.

Assim, não há que se falar em afastar a condenação da verba sucumbencial, eis que a agravante, ora embargada, foi quem deu causa, sob pena de violar a legislação federal.

Nessa hipótese há que se levar em conta, o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo despendido, inclusive em lugar diverso do trâmite dos processos, bem como a natureza da causa (...)”

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração com a consequente manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

Alternativamente, requer a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões vieram no
ID nº 168949161
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pretende que seja aplicado aos embargantes multa por litigância de má-fé, além da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso:

“
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito Érico de Almeida Duarte:

"(...). Vistos etc.

Cuida-se de
Impugnação
apresentada Yamaha Motor do Brasil Ltda e Yamaha Motos da Amazonia Ltda relativamente ao crédito que consta da lista geral de credores da Recuperação Judicial deferida em favor da empresa Rizzo Comércio de Motos Ltda.

Recebida a impugnação, colhe-se a manifestação do AJ, da Recuperanda e, por fim, os impugnantes manifestaram-se novamente, reiterando os termos do pedido inicial.

É o relato do necessário. Decido.

Exsurge dos autos que dizem as impugnantes que em 07/08/2018 fora publicado despacho dando ciência aos interessados quanto ao Quadro Geral de Credores apresentado pelo Administrador Judicial, ocasião em que foram arroladas como credoras quirografárias, com créditos de R$ 354.083,07 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e três reais e sete centavos) devidos à Yamaha Motor da Amazônia Ltda e R$ 18.190,52 (dezoito mil, cento e novena reais e cinquenta e dois centavos) devidos à Yamaha Motor do Brasil Ltda.

Todavia, afirmam as impugnantes que seus créditos foram arrolados incorretamente, posto que o AJ anteriormente nomeado afirmou que os créditos da Yamaha Motor do Brasil Ltda e Yamaha Motor da

Amazonia Ltda eram, respectivamente, de R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos).

Entretanto, ressai dos autos que a questão colocada em análise nesta oportunidade trata-se da mesma trazida a Juízo por meio da habilitação de crédito nº 2298.42.2012.811.0040, que foi julgada improcedente diante da ausência de demonstração da inconsistência dos valores dos créditos apontados pelo Administrador Judicial.

Conforme apontado pelo Administrador Judicial, a situação se repete nestes autos, já que, embora as impugnantes apontem a irregularidade dos créditos arrolados, não logram demonstrar por prova robusta a inconsistência apontada.

Além disso, haja vista que a presente impugnação trata-se de verdadeira reprodução da habilitação de crédito outrora referida, a qual foi julgada improcedente, razão à recuperanda ao alegar coisa julgada, nos termos do art. 337, inciso VII, §§ 1º e 2ºdo CPC.

A despeito disso, ou seja, da repetição de pretensão já colocada sob exame judicial, não vislumbro da conduta das impugnantes qualquer indicativo de litigância de má-fé que autorize a condenação na pena correspondente.

Isto posto, reconheço a coisa julgada e, via de consequência, julgo extinta a presente impugnação, com fundamento no art. 485, inciso V do CPC.

Condeno as impugnantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com espeque no art. 85, § 8º do CPC.

Ciência ao AJ.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Nada sendo requerido. Ao arquivo.

Sorriso, MT, datado e assinado digitalmente.

Dr. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE

Juiz de Direito”

Conforme se denota, a ação foi extinta, ante o reconhecimento da coisa julgada, sendo os agravantes condenados nos honorários advocatícios.

Por sua vez, os agravantes pretendem afastar tanto o reconhecimento da coisa julgada ou litispendência, como a condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Infere-se que as agravantes, por força do Processo nº 0009072-88.2012.811.0040, teve reconhecido pelo Administrador Judicial o crédito de
R$ 18.813,44 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)
à YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e de
R$ 382.416,55 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos)
à YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.

Não obstante, em razão da publicação de um novo plano de recuperação judicial, o Administrador Judicial elencou valor diverso, o que acarretou a propositura de habilitação e impugnação de crédito pelas agravantes, com o mesmo objeto, mesmas partes e mesmo pedido, objetivando o reconhecimento do valor correto já transitado em julgado.

A litispendência e a coisa julgada restam sobejamente demonstradas nos autos, uma vez que a questão colocada em análise nesta oportunidade trata-se da mesma trazida a Juízo por meio da habilitação de crédito nº 2298.42.2012.811.0040, que foi julgada improcedente diante da ausência de demonstração da inconsistência dos valores dos créditos apontados pelo Administrador Judicial.

Conforme apontado pelo Administrador Judicial, a situação se repete nestes autos, já que, embora as impugnantes apontem a irregularidade dos créditos arrolados, não logram demonstrar por prova robusta a inconsistência apontada.

Além disso, haja vista que a presente impugnação se trata de verdadeira reprodução da habilitação de crédito outrora referida, a qual foi julgada improcedente, não há como afastar a coisa julgada pronunciada no vertente caso, portanto, neste particular correta a decisão singular.

Já no que se refere à condenação das agravantes em honorários advocatícios, tal ônus não lhes deve ser aplicado, uma vez que as agravantes não deram causa à situação ora apresentada – até porque, o Administrador Judicial, ao publicar novo plano de recuperação judicial, não se atentou para os valores corretos que são devidos à agravada.

No caso em tela, não há dúvida de que as recorrentes foram induzidas a erro pelo Administrador Judicial que apresentou novo plano de recuperação judicial, atribuindo novos valores de créditos, inclusive apurando um valor a menor do que foi anteriormente aprovado.

Portanto, de fato o novo Administrador Judicial foi quem deu causa à situação apresentada, em razão da publicação de edital de credores com apresentação de novo plano de recuperação trazendo valores diferentes, inclusive a menor. Logo, não podem as recorrentes arcar com o ônus da desídia do administrador que deixou de promover a correta indicação de valores de modo a evitar o ajuizamento do presente incidente.

Se não bastasse, pelo que se observa dos autos, os recorrentes sequer receberam, até a presente data, passados quase uma
década
, o valor reconhecido pelo administrador judicial como de direito, assim, não se mostra justo, além de não receber seu crédito, ter que pagar os honorários advocatícios por reclamar que lhes seria devido.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há o mínimo de dúvida que a decisão singular deve ser reformada em parte, prevalecendo a extinção dos autos, ante a litispendência, todavia, pelo princípio da causalidade, deverão ser excluídos os honorários advocatícios fixados, já que não deram causa à situação ora apresentada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, dou parcial provimento ao
recurso
provimento parcial
, para excluir os honorários advocatícios.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, entendo inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Por derradeiro, no tocante à condenação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, de igual sorte tal pedido não procede, uma vez que se trata de matéria questionável que pode deixar dúvidas quanto à fixação ou não dos honorários advocatícios, que por si só justifica a apresentação dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023